Tribunal: STF
Processo: Rcl 92644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Rio de Janeiro – PSD/RJ contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE nos Recursos Ordinários Eleitorais 0606570-47.2022.6.19.0000 e 0603507-14.2022.6.19.0000, por afirmado desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de  Inconstitucionalidade – ADI 5.525/DF.
 
O reclamante relata que:
 
13. Como é público e notório, na última terça -feira (24), o Col. Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento dos Recursos Ordinários Eleitorais n.º 0606570-47.2022.6.19.0000/RJ e n.º 0603507- 14.2022.6.19.0000/RJ, em função de gravíssimos ilícitos eleitorais, em abuso de poder, perpetrados pelo então Governador CLÁUDIO CASTRO e do Deputado Estadual RODRIGO BACELLAR, no contexto das Eleições de 2022. 
14. O Col. TSE deu parcial provimento ao recursos interposto pelo Ministério Público Eleitoral para, de forma literal, “a) cassar os diplomas de Cláudio Bomfim de Castro e Silva do cargo de governador do Rio de Janeiro nas Eleições de 2022 e do diploma de Rodrigo da Silva Bacellar do cargo de deputado estadual no citado pleito; b) declarar a inelegibilidade de Cláudio Bomfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacellar e Gabriel Rodrigues Lopes; c) determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários
[...]
 16. Mais do que isso, a Certidão de Julgamento emitida pelo Col. TSE, ao determinar “a realização de novas eleições” para o cargo majoritário – leia-se, de Governador do Estado do Rio de Janeiro –, mencionou expressamente ao art. 224 do Código Eleitoral na parte em que determina a imediata comunicação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) para que adotasse as providências necessárias à realização de novas eleições: 
[...]
18. A equação jurídica empreendida pelo Col. TSE foi cartesiana: decidindo-se pela cassação do diploma de CLÁUDIO CASTRO, estar-se-ia diante de vacância do cargo de Governador decorrente de causa eleitoral, subsumindo-se a hipótese fática perfeitamente ao que dispõe o art. 224, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral. 
19. Consequentemente, estando-se diante da vacância do cargo a mais de 6 (seis) meses do fim do mandato do então Governador, ter-se-iam eleições diretas para preenchimento do cargo, a teor do que dispõe o inciso II do referido § 4º.
 
Prossegue aduzindo que, um dia antes do referido julgamento, o Sr. Cláudio Bomfim de Castro e Silva havia renunciado ao mandato de Governador do Estado do Rio de Janeiro, “em uma tentativa de escapar da punição de perda de mandato” e que, em razão desta renúncia, “suscitou dúvida sobre o tipo de eleição que deveria ser realizada – se direta ou indireta”.
 
O reclamante sustenta que:
 
30. Trata-se, flagrantemente, de renúncia sem efeitos com relação ao pedido de perda de mandato – o que, a ser demonstrado no capítulo subsequente, é inclusive defendido por especialistas e tem precedente no semelhante caso de impeachment de FERNANDO COLLOR DE MELLO. 
31. Contudo, para a absoluta surpresa do ora Reclamante, em resposta à provocação do Governador em Exercício, a Secretaria Judiciária do Col. TSE, em vez de confirmar os termos dos votos proferidos pelos Ministros, emitiu, d.m.v., nova e ilegal certidão de julgamento (vide doc. 3), para indicar que a sucessão no cargo de Governador do Estado deveria ocorrer por meio de eleições indiretas:
Comunique-se com urgência ao TRE/RJ para fins de cumprimento imediato do acórdão, inclusive quanto à adoção de providências para realização de novas eleições indiretas para os cargos majoritários (art. 142, §1º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro), bem assim à retotalização imediata dos votos para deputado estadual, considerando a decisão de perda do cargo e do mandato de Rodrigo da Silva Bacellar.
32. É contra esta nova certidão de julgamento ( vide doc. 3) e contra o v. acórdão dos multicitados Recursos Ordinários Eleitorais que se volta a presente Reclamação (doc. 1, pp. 9-10).
 
Argumenta que:
 
[...] vacância do supramencionado cargo decorre, inequivocamente, de causa eleitoral – a cassação do registro e do diploma de CLÁUDIO CASTRO votada pelo próprio Col. Tribunal Superior Eleitoral –, hipóteses para as quais o STF já assentou, com eficácia vinculante e erga omnes, que a competência legislativa pertence exclusivamente à União, por força do art. 22, I, da Constituição Federal – e não aos entes federados. 
35. É dizer: no caso concreto, aplica -se o Código Eleitoral (art. 224, §§ 3º e 4º) – e não normas estaduais (tal qual, pretensamente, o art. 5º, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 229/2026, o qual, com base em permissivo do art. 142, § 1º, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, estabeleceu a realização de eleições indiretas in casu)(doc. 1, pp. 10).
 
O reclamante também afirma que:
 
[...] num passado recente, em sede Recurso Ordinário n.º 1220-86.2014.6.27.0000/TO, o mesmo Col. Tribunal Superior Eleitoral cassou os diplomas do Governador e da Vice-Governadora de Tocantins por captação ilícita de recursos financeiros de campanha (art. 30 -A da Lei n.º 9.504/1997), e, por consequência, determinou a realização de novas eleições diretas para o Governo do Estado do Tocantins, com fundamento expresso no art. 224, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral. 
40. A situação do Tocantins em 2018 e a do Rio de Janeiro em 2026 são rigorosamente idênticas em seus elementos juridicamente relevantes: em ambos os casos, houve cassação do diploma de Governador, caracterização da vacância por causa eleitoral, e mais de 6 (seis) meses restantes para o término do mandato. 
41. Em seu voto condutor naquele caso, inclusive, o Ministro LUIZ FUX assinalou que as novas eleições deveriam ser realizadas “em consonância com entendimento já aplicável no seio deste Tribunal e que, recentemente, veio a ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na análise da ADI nº 5.525, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso ”. 
42. Enfim, tal qual o caso do Rio de Janeiro, o julgamento caso do Governo do Estado do Tocantins também ocorreu em março – mais especificamente em 22 de março de 2018 –, a pouco mais de seis meses das eleições gerais de outubro (doc. 1, p. 15).
 
Por fim, a fim de evidenciar o preenchimento dos requisitos necessários ao provimento do pedido liminar, aponta:
 
57. Como se sabe, a Lei Complementar Estadual n.º 229/2026, que disciplinou o procedimento das pretensas eleições indiretas para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, prevê, em seu art. 5º, caput, que o Governador em Exercício deve convocar o pleito “em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência da vacância”, o que ocorrerá nos próximos dias. 
58. Dito de outro modo, caso não concedida imediatamente a liminar que ora se pede, data maxima venia, ultimar-se-á a convocação da eleição antidemocrática, ilegítima e ilegal que se pretende obstar, comprometendo-se irremediavelmente a aplicação da Constituição Federal (art. 22, I); do Código Eleitoral (art. 224, § 3 e 4º, II); e, em última análise, a autoridade do próprio Col. Supremo Tribunal Federal (ADI n.º 5.525) (doc. 1, p. 23).
 
E requer:
 
(ii) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos da certidão de julgamento emitida em 25 de março de 2026 pel a Secretaria Judiciária do Col. Tribunal Superior Eleitoral (vide doc. 3), bem como do acórdão prolatado nos Recursos Ordinários Eleitorais n.º 0606570 - 47.2022.6.19.0000/RJ e n.º 0603507 -14.2022.6.19.0000/RJ, na parte em que estabelecem a necessidade de realização de eleições indiretas para o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro com fundamento no art. 142, § 1º, da Constituição Estadual, determinando-se a imediata realização de eleições diretas no Estado do Rio de Janeiro, com a expedição de ofício ao Governador em Exercício do Estado do Rio de Janeiro, RICARDO COUTO DE CASTRO, para que convoque eleições diretas, a ser conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ), nos termos da Lei e da Constituição (doc. 1, p. 23).
  
É o relatório. Decido o pedido de liminar.
 
A liminar deve ser deferida, pois há aparente descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado neste juízo perfunctório.
 
Primeiramente, observo que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção em razão da Pet 15.672/DF, cuja desistência foi homologada por decisão transitada em julgado em 26/3/2026. 
  
O reclamante alega ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.525/DF, que analisou a constitucionalidade do §3oe § 4º do art. 224, incluídos pela Lei 13.165, de 2015 no Código Eleitoral. Por oportuno, transcrevo o aludido dispositivo:
 
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
  § 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição.
  § 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo o Ministério Público promoverá, imediatamente a punição dos culpados.

§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.            (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)   (Vide ADIN Nº 5.525)
§ 4º  A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:            (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)   (Vide ADIN Nº 5.525)
I - indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato;            (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)   (Vide ADIN Nº 5.525)
II - direta, nos demais casos.            (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)   (Vide ADIN Nº 5.525) - grifei
 
A ADI 5.525/DF foi julgada parcialmente procedente e o acórdão tem a seguinte ementa:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO, POR LEI FEDERAL, DE HIPÓTESES DE VACÂNCIA DE CARGOS MAJORITÁRIOS POR CAUSAS ELEITORAIS, COM REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 
1. O legislador ordinário federal pode prever hipóteses de vacância de cargos eletivos fora das situações expressamente contempladas na Constituição, com vistas a assegurar a higidez do processo eleitoral e a preservar o princípio majoritário. 
2. Não pode, todavia, disciplinar o modo de eleição para o cargo vago diferentemente do que estabelece a Constituição Federal. Inconstitucionalidade do § 4º do art. 224 do Código Eleitoral, na redação dada pela Lei nº 13.165/2015, na parte em que incide sobre a eleição para Presidente, Vice-Presidente e Senador da República, em caso de vacância, por estar em contraste com os arts. 81, § 1º e 56, § 2º do texto constitucional, respectivamente. 
3.É constitucional, por outro lado, o tratamento dado pela lei impugnada à hipótese de dupla vacância dos cargos de Governador e Prefeito. É que, para esses casos, a Constituição não prevê solução única. Assim, tratando-se de causas eleitorais de extinção do mandato, a competência para legislar a respeito pertence à União, por força do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal, e não aos entes da Federação, aos quais compete dispor sobre a solução de vacância por causas não eleitorais de extinção de mandato, na linha da jurisprudência do STF. 
4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. 
5. Não se afigura inconstitucional a inclusão da hipótese de “indeferimento do registro” como causa de realização de nova eleição, feita no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. A escolha das causas eleitorais de extinção do mandato e a adoção de medidas para assegurar a legitimidade da investidura de candidato em cargo eletivo são matérias de ponderação legislativa, só sendo passíveis de controle judicial quando se mostrarem desproporcionais ou desvestidas de finalidade legítima. 

6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado” prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República. Fixação da seguinte tese: “O legislador federal pode estabelecer causas eleitorais de vacância de cargos eletivos visando a higidez do processo eleitoral e a legitimidade da investidura no cargo. Não pode, todavia, prever solução diversa da que foi instituída expressamente pela Constituição para a realização de eleições nessas hipóteses. Por assim ser, é inconstitucional a aplicação do art. 224, § 4º aos casos de vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador da República” (ADI 5.525/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/11/2019). 
 
Assim, nos termos do precedente vinculante indicado nesta reclamação, na hipótese de dupla vacância por causas eleitorais, como parece ser o caso, compete à União legislar sobre a matéria. Por conseguinte, de acordo com essa interpretação, seria aplicável ao caso concreto o disposto na legislação eleitoral, que prevê a eleição direta, para os casos de vacância por mais de 6 (seis) meses antes do pleito.
 
Pois bem. Consta da certidão de julgamento dos Recursos Ordinários Eleitorais 0606570-47.2022.6.19.0000 e 0603507-14.2022.6.19.0000:
 
O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares, não conheceu do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela Coligação a Vida Vai Melhorar, e deu parcial provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para: a) cassar os diplomas de Cláudio Bomfim de Castro e Silva do cargo de governador do Rio de Janeiro nas Eleições de 2022 e do diploma de Rodrigo da Silva Bacellar do cargo de deputado estadual no citado pleito; b) declarar a inelegibilidade de Cláudio Bomfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacellar e Gabriel Rodrigues Lopes; c) determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários, com a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual, excluindo-se os votos que foram e que tinham sido computados para Rodrigo da Silva Bacellar; d) aplicar multa individual, no patamar máximo, 100 mil UFIR, prevista na legislação, para Cláudio Bomfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacellar e Gabriel Rodrigues Lopes e multa no patamar mínimo, ou seja, 5.000 UFIR, prevista na legislação, para Thiago Pampolha pela prática da conduta vedada no inciso II do art. 73 da Lei 9.504/97. Por maioria, considerou prejudicada a cassação do diploma de governador de Cláudio Bomfim de Castro e Silva e de vice-governador de Thiago Pampolha, e com maior extensão condenou os investigados à multa do art. 73, § 4°, da Lei das Eleições em seu patamar máximo, 100 mil UFIR, pela alta reprovabilidade da conduta, com violação ao art. 73, inciso IV, do mesmo diploma, com exceção do investigado Thiago Pampolha, sobre o qual aplicou a multa no patamar mínimo, 5.000 UFIR, nos termos do voto da Ministra Isabel Gallotti (Relatora), com os acréscimos feitos pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, vencidos o Ministro Nunes Marques e, em parte, o Ministro André Mendonça, em relação à condenação de inelegibilidade do Governador e, em muito menor extensão, o Ministro Floriano de Azevedo Marques, apenas na fixação da multa em patamares diferentes para Rodrigo Bacellar e Thiago Pampolha.
Determinou, ainda, o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para aprofundar a investigação dos fatos, inclusive com relação aos gestores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Comunique-se com urgência ao TRE/RJ para fins de cumprimento imediato do acórdão, inclusive quanto à adoção de providências para realização de novas eleições indiretas para os cargos majoritários (art. 142, §1º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro), bem assim à retotalização imediata dos votos para deputado estadual, considerando a decisão de perda do cargo e do mandato de Rodrigo da Silva Bacellar (site do Tribunal Superior Eleitoral).
 
 Do cotejo do julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal apontado como paradigma nesta reclamação, é possível verificar, em juízo perfunctório, próprio da análise das medidas liminares, uma aparente contradição. 
 
Com efeito, embora no caso concreto seja possível verificar vacância superior a 6 (seis) meses do cargo, o TSE determinou a realização de eleições indiretas, ao passo que o Supremo Tribunal Federal, no precedente vinculante indicado na petição inicial, faz alusão à realização de eleições diretas em tal circunstância.
 
 Observo, adicionalmente, que a despeito de, neste momento, haver maioria formada no julgamento da ADI 7.942/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que também trata das eleições majoritárias do Estado do Rio de Janeiro, o julgamento ainda não foi concluído - e agora será reiniciado no plenário físico em virtude de destaque por mim realizado nesta data. Essa situação poderá viabilizar eventuais reajustes dos votos já proferidos naquela ação de controle concentrado.
 
Em reforço a essa compreensão, verifico que os eminentes Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia e os eminentes Ministros que os acompanharam naquela ADI 7.942/RJ aparentemente se manifestaram apenas sobre os 2 (dois) dispositivos legais impugnados na respectiva petição inicial daquela ação de controle concentrado – que tratam de voto secreto e prazo de desincompatibilização para a realização das eleições. 
 
Ou seja, os eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, em princípio, não tiveram a oportunidade de analisar a possibilidade de eleições diretas no caso concreto à luz do precedente vinculante firmado no julgamento da ADI 5.525/DF – apontado como paradigma nesta reclamação.
 
Por oportuno, registro que na ADI 7.942/RJ, acima referida, reconheci a ocorrência de mecanismo de burla para evitar a cassação do governador eleito e proferi voto com o seguinte dispositivo:
 
[...] na minha compreensão e como bem assinalado pelo Ministro Alexandre de Moraes, a renúncia do governador eleito surge como mecanismo de burla à autoridade da Justiça Eleitoral, excluindo o eleitor e, em consequência, o exercício da soberania popular, da escolha do titular para o cargo de governador do Estado, ainda que em período residual. A soberania popular, nos termos do art. 14 da Constituição Federal, é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.
[...]
Posto isso, acompanho o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no sentido de conceder interpretação conforme à Constituição Federal à Lei Complementar do Estado do Rio de Janeiro 229/2026, para que esta não incida na próxima eleição, devendo ser aplicado o art. 224, § 4º, II, do Código Eleitoral. Acompanho, ainda, o Ministro Alexandre de Moraes na manutenção do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no exercício do cargo de Governador do Estado até a realização das eleições diretas e posse dos novos Governador e Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro.
 
A mesma linha foi seguida pelos eminentes Ministros Alexandre de Moraes (que inaugurou a divergência), Gilmar Mendes e Flávio Dino.
 
Essa situação e o precedente vinculante apontado como paradigma nesta reclamação reforçam, ao meu ver, a necessidade da concessão da medida liminar para obstar a realização de eleições indiretas para os cargos majoritários do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para viabilizar, a critério do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, eventual julgamento conjunto desta reclamação e da ADI 7.942/RJ.
 
 Reforço, ainda, a necessidade de suspensão dos efeitos dos atos reclamados, em obediência ao princípio da segurança jurídica, para que tanto os fundamentos da ADI 7.942/RJ como os fundamentos deduzidos nesta reclamação sejam analisados de forma verticalizada e o Supremo Tribunal Federal assente o alcance daquele precedente vinculante e, por consequência, o formato das eleições a serem realizadas no Estado do Rio de Janeiro.
 
Posto isso, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, como corolário, (i) suspender a realização de eleições indiretas para os cargos majoritários do Estado do Rio de Janeiro (Governador e Vice-Governador) e, ainda, (ii) para que até o final julgamento desta reclamação seja mantido o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no exercício do cargo de Governador do Estado.
 
Submeto a presente decisão ao referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal (RISTF, art. 22), preferencialmente de forma presencial, a critério do Presidente da Corte, que, a seu juízo, poderá também pautar a presente ação em conjunto com a ADI 7942/RJ - a qual destaquei na data de hoje.
 
Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).
 
Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).
 
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do Código de Processo Civil).
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de março de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator